Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. DEFEITOS. RECUSA DE RECEBIMENTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. PORTAIS E REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO AO TETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVESTIMENTO COM SOM CAVO. FALHA NA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a primeira ré assevera que o acórdão foi omisso quanto à apreciação da tese de inexistência de obrigação, uma vez que a obra teria sido entregue conforme memorial descritivo da unidade imobiliária. Argumenta que o imóvel foi construído de acordo com os padrões fixados e não apresenta defeitos construtivos que comprometem a estabilidade, solidez ou habitabilidade.
2. As alegações de omissão e de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 2.1. O acórdão embargado expressamente apreciou que a obra foi entregue em desconformidade com o memorial descritivo da unidade imobiliária.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.